Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que, in verbis: “[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para declarar nulo o contrato celebrado, determinando o desfazimento do pacto com o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação. Condeno, por conseguinte, a requerida a devolver os valores descontados da parte requerente desde a contratação, inclusive os eventualmente realizados após o ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária calculada a partir da data do desembolso de cada parcela, devendo ser decotado do montante, o valor recebido pelo autor, de R$ 11.747,00 (onze mil, setecentos e quarenta e sete reais), corrigido monetariamente desde o efetivo depósito, ocorrido em 21/07/2016 (ID n 62938003). Sobre os valores deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. [...]”
2. Sustenta o recorrente, em síntese, validade da contratação, inexistência de vício ou nulidade, prevalência do Pacta Sunt Servanda. Argumenta pela ausência de má-fé por parte do banco, ao proceder aos descontos no benefício, eis que se trata de exercício legal de um direito. Ressalta que o recorrido é servidor público, possuindo discernimento para compreender os termos do contrato. Visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. . Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, no qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O contrato "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A” (ID 20404501) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
6. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes observa-se que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
9. No caso em comento, a parte ré/recorrente juntou o contrato entabulado entre as partes (ID 20404501). Embora constem as informações sobre o custo efetivo total – CET, o réu não demonstrou ter informado ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento, e o termo final da quitação da dívida.
10. Além disso, há indicação da existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo demonstração clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrido.
11. Destaque -se que, na espécie, embora o recorrido (Primeiro Sargento da Polícia Militar) possua instrução necessária para avaliar o contrato firmado, o negócio jurídico em análise submete o consumidor, independentemente de sua instrução, à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito..
12. A despeito de constar do título "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
13. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
14. No tocante à tese de uso frequente do cartão, melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto os documentos (ID Num. 20404501 - Pág. 8) demonstram que não houve utilização do cartão para a realização de compras.
15. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.
16. Recurso conhecido. Improvido. Sentença mantida.
17. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.